Tribunal: TJSP
Processo: 1000466-95.2020.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – Nomeação e posse no cargo de Dentista - Previsão no edital de uma vaga - Candidata aprovada em primeiro lugar – Prorrogação de validade do certame após o término do primeiro biênio – Impossibilidade – Precedentes do C. STF - Direito líquido e certo da candidata – Sentença denegatória da segurança reformada – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000466-
95.2020.8.26.0415, da Comarca de Palmital, em que é apelante ELISA RIBEIRO DE
OLIVEIRA, são apelados PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS
PAULISTA e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000466-95.2020.8.26.0415 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 1000466-95.2020.8.26.0415 (Digital)
Comarca:
Palmital
1a Vara
Apelante:
ELISA RIBEIRO DE OLIVEIRA
Apelada:
ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE CAMPOS NOVOS PAULISTA
Voto no 23.469
APELAÇÃO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA

CONCURSO PÚBLICO Nomeação e posse no cargo de
Dentista - Previsão no edital de uma vaga - Candidata
aprovada em primeiro lugar Prorrogação de validade do
certame
após
o
término
do
primeiro
biênio

Impossibilidade Precedentes do C. STF - Direito líquido e
certo da candidata
Sentença denegatória da segurança
reformada Apelação provida.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ELISA RIBEIRO DE
OLIVEIRA contra ato praticado pelo PREFEITO DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE
CAMPOS NOVOS PAULISTA, pretendendo a nomeação e posse no cargo de
Dentista, ao qual foi devidamente aprovada em concurso público (fls. 01/06).
A r. sentença de fls. 75/76, cujo relatório se adota, denegou a
segurança, sob o fundamento de que houve prorrogação do prazo de validade do
concurso, de modo que a nomeação da candidata se compreende dentro da
discricionariedade da Administração Pública.
Inconformada, apela a Autora (fls. 84/91), sustentando, em síntese,
que o resultado do concurso público foi divulgado em 07.02.2018, homologado
pelo Decreto Municipal no 1.133, de 15.02.2018, e prorrogado tão somente em
12.03.2020, por meio do Decreto no 1.249/2020, quando já esgotado o prazo de
2 (dois) anos estabelecido no item 13.06 do Edital. Tendo em vista que a
validade do concurso expirou em 15.02.2020, pugna pela reforma da r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000466-95.2020.8.26.0415 -Voto no
3
julgando-se procedente a demanda.
O Ministério Público declinou de sua atuação no feito por entender
que o mérito da demanda diz respeito a direito individual disponível, envolvendo
partes maiores e capazes (fls. 70)
Recurso regularmente processado, preparado (fls. 93/94) e
acompanhado de contrarrazões (fls. 98/103 e fls. 108/113).
É o relatório.
Extrai-se da exordial que ELISA RIBEIRO DE OLIVEIRA prestou
Concurso Público no 002/2017 (fls. 08/29) para provimento de 01 (um) cargo de
Dentista, tendo sido aprovada na 1a colocação, ou seja, dentro do número de
vagas previsto no Edital. O concurso foi homologado pelo Decreto Municipal no
1.133, de 15.02.2018 (fls. 92).
Alega que o prazo de validade do concurso expirou em 15.02.2020,
razão pela qual propôs a presente ação mandamental, pretendendo a nomeação e
posse no cargo de Dentista (fls. 01/06).
Consoante se depreende dos autos, a r. sentença denegatória da
segurança não merece subsistir, de modo que o recurso comporta provimento.
O Mandado de Segurança visa garantir direito líquido e certo que
sofre lesão ou ameaça de violação por ato ilegal ou com abuso de poder de
autoridade pública ou de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder
Público, como previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição da República, bem como
no art. 1o, caput, da Lei no 12.016/09.
Extrai-se do conceito de direito líquido e certo a necessidade de
comprovação por meio de prova documental, da qual se possa concluir a
veracidade das alegações, vedando-se qualquer espécie de dilação probatória no
rito do Mandado de Segurança, como afirma Hely Lopes Meirelles:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração
ou seja, pressupõe fatos incontroversos, demonstrados de
plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 33a ed. São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000466-95.2020.8.26.0415 -Voto no
4
Paulo: Malheiros, 2007, p. 717-718).
Igualmente, Manoel Gonçalves Ferreira Filho sublinha que o direito
líquido e certo amparado pelo Mandado de Segurança deve se manifestar acima
de qualquer dúvida razoável:
“De modo menos rigoroso se pode dizer que direito líquido e certo é aquele
que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama
o mandado, sem dúvida razoável” (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves.
Curso de Direito Constitucional. 30a ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 316)
No caso, constata-se a presença de direito líquido e certo da
Impetrante.
De início, cumpre ressaltar que o item 13.06 do Edital do Concurso
Público no 002/2017 (fls. 18) é claro ao prever o seguinte:
13.6 A validade do presente Concurso Público será de “2” (dois) anos,
contados da homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação
por igual período, a critério da Administração.
A par disso, vê-se que o resultado final do Concurso Público no
002/2017 foi homologado pelo Decreto Municipal no 1.133, de 15.02.2018 (fls.
92), tendo seu prazo expirado no dia 15.02.2020.
Em vista disso, a Impetrante, no dia 22.02.2018, requereu
esclarecimentos ao Prefeito Sr. JÚLIO CESAR DO CARMO sobre sua convocação
(Requerimento 0138-2018 - fls. 32/33), cujo parecer, confirmado pelo Prefeito
em 09.03.2018 (fls. 38), foi no sentido de que a nomeação dos concursados
está baseada na discricionariedade da Administração (fls. 36/37).
Em sequência, verifica-se que o Prefeito, no dia 12.03.2020,
expediu o Decreto no 1.249, que dispôs sobre a prorrogação do Concurso Público
no 002/2017 (fls. 74).
Impende observar que a prorrogação da validade do concurso é uma
faculdade da Administração, mas que deve ser exercida antes de expirado o seu
prazo inicial de validade.
Na hipótese dos autos, escoado o prazo inicial de dois anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000466-95.2020.8.26.0415 -Voto no
5
validade do concurso público (15.02.2020) sem que a Administração
providenciasse sua prorrogação em momento oportuno, não se mostra possível o
restabelecimento de sua validade a posteriori por meio do Decreto no 1.249, de
12.03.2020.
Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal em
casos análogos que a seguir se transcrevem:
CONCURSO PÚBLICO. PRAZO DE VALIDADE. PRORROGAÇÃO APÓS O
TÉRMINO DO PRIMEIRO BIÊNIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 37, III
DA CF/88. 1. Ato do Poder Público que, após ultrapassado o primeiro
biênio de validade de concurso público, institui novo período de dois anos
de eficácia do certame ofende o art. 37, III da CF/88. 2. Nulidade das
nomeações realizadas com fundamento em tal ato, que pode ser declarada
pela Administração sem a necessidade de prévio processo administrativo, em
homenagem à Súmula STF no 473. 3. Precedentes. 4.Recurso extraordinário
conhecido e provido. (RE 352258, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda
Turma, julgado em 27/04/2004, DJ 14-05-2004 PP-00057 EMENT
VOL-02151-02 PP-00287);
Administrativo. Prorrogação da validade de concurso público (CF, art.
37, III). Impossibilidade de prorrogar a validade do concurso quando já
expirado o seu prazo inicial. Precedentes. Regimental não provido (AI
452641 AgR, Relator(a): NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado em
30/09/2003, DJ 05-12-2003 PP-00026 EMENT VOL-02135-13 PP-02551);
Recurso extraordinário. Mandado de segurança. Concurso público. Prazo
de validade. Prorrogação. - Inexistência, no caso, de fundamento
autônomo do acórdão recorrido que não foi atacado. - Não permite o
disposto no artigo 37, III, da Constituição que, escoado o prazo de
dois anos de valide do concurso público, sem que tenha ele sido
prorrogado, possa a Administração instituir novo prazo de validade por
dois anos, pois prorrogar é estender prazo ainda existente para além de
seu termo final. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 201634,
Relator(a): ILMAR GALVÃO, Relator(a) p/ Acórdão: MOREIRA ALVES,
Primeira Turma, julgado em 15/02/2000, DJ 17-05-2002 PP-00066
EMENT VOL-02069-02 PP-00315)
Sublinhe-se que este também é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
MANDADO DE SEGURANÇA
Concurso público
Aprovação dentro da
única vaga prevista no edital
Direito à nomeação
Ocorrência

Prazo de validade do concurso expirado, sem notícia de eventual
prorrogação
Existência de direito líquido e certo - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0006441-37.2014.8.26.0024; Relator (a): Cristina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000466-95.2020.8.26.0415 -Voto no
6
Cotrofe; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Andradina -
1a Vara; Data do Julgamento: 02/07/2015; Data de Registro: 02/07/2015);
APELAÇÃO ClVEL - CONCURSO PUBLICO E INDENIZAÇÃO - Julgamento
antecipado da lide - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Matéria
exclusivamente de direito - Candidata aprovada em certame - Abertura de
novo concurso após o término do biênio inicial, sem prorrogação de seu prazo
por igual período - Possibilidade - Inteligência do artigo 37, inciso III, do
Código de Processo Civil - Discrição da Administração Pública quanto à
prorrogação do prazo de validade do certame - Prorrogação que deveria
ocorrer antes do término do biênio inicial - Nomeação de candidato
aprovado - Mera expectativa de direito - Uso do poder discricionário da
Administração Pública - Direito à nomeação restnto à ordem de
classificação - Súmula 15 do E. STF - Precedentes - Manutenção da r.
sentença impugnada _ Improvimento. (TJSP; Apelação Com Revisão
9130877-31.2007.8.26.0000; Relator (a): Prado Pereira; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Público; Foro de Iguape - 2a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 24/09/2008).
Assim, considerando-se que ELISA RIBEIRO DE OLIVEIRA foi
aprovada em 1o lugar no concurso público para provimento de 1 (uma) vaga para o
cargo de Dentista, de rigor a concessão da segurança para determinar a
imediata nomeação e posse da candidata.
De rigor, portanto, a reforma da r. sentença, concedendo-se a
segurança.
Diante do exposto, dá-se provimento à Apelação, reformando-se a
sentença para conceder a segurança.
ANA LIARTE
Relatora